Tribunal: CARF
Processo: 12155.000003/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12155.000003/2011-20
ACÓRDÃO
1402-006.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DO IRPJ. PROVA
DA REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA CARF No 37.
Conforme o texto revisado da Súmula no 37 do CARF, para o deferimento
do Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até
a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual
se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da
época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante
apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, a fim de deferir o Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ
(PERC) apresentado pela recorrente, pertinente ao IRPJ do exercício de 2011, ano-calendário
2010, conforme opção exercida pela Recorrente na DIPJ correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12155.000003/2011-20
2

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto/SP que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
não homologou o Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ apresentado pela
Recorrente, por ter verificado situação impeditiva, qual seja, a existência de débitos tributários em
aberto.
2.
O Despacho Decisório foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata o presente processo sobre Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, nos
termos do requerimento de fl. 2, protocolizado em 05/01/2011.
Depreende-se do PARECER SEORT/DRF/BEL N"0396, de 25 de abril de 2011, aprovado pelo
DESPACHO DECISÓRIO de fl. 45, que:
O exame preliminar à documentação inicial juntada aos autos pela interessada, apontou a
existência de situação impeditiva ao prosseguimento dos trabalhos de reconhecimento do
direito à redução do IRPJ: existência de débitos tributários em aberto (fls. 25 a 36).
(...)
Assim sendo, considerando a irregularidade fiscal do contribuinte, atestada pelas telas de
sistema anexadas às fls. 25 a 36, não há que se prosseguir na análise dos demais requisitos
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12155.000003/2011-20
3
necessários à fruição do benefício de Redução do IRPJ, posto que, aquela situação é impeditiva
e definitiva, conforme Art. 60 da Lei n° 9.069/95.
(...)
Diante do exposto, proponho que o pedido de reconhecimento do direito ao benefício de
redução do Imposto sobre a Renda e adicionais não-restituíveis, calculados com base no lucro
da exploração, formulado pela pessoa jurídica qualificada em epígrafe, seja indeferido, nos
termos do § 7° do artigo 60 da IN SRF N° 267/2002.
Referida decisão foi cientificada ao interessado conforme documento de fl. 47, na data de
26/05/2011, sendo-lhe facultada a apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Em 27/06/2011, uma 2a.feira, foi apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 48 a 51,
acompanhada dos documentos de fls. 52 a 77, da qual destaco o essencial:
Verifica-se aqui, que o pedido deve ser realizado através de requerimento, bem como, juntar
laudo do Ministério da Integração Nacional e, portanto, tomadas as devidas vênias, somente
estes devem ser analisados.
Entendemos que este texto (art. 60 da Lei n° 9.069/95) veio de encontro com o espírito do que
se pretendia com a MP 2.199-14/2001 que era fomentar o desenvolvimento da região
amazônica e, para tanto, teria que praticar um "regime" em seu caixa com a finalidade de
alavancar as empresas locais e trazendo outras para a região.
que os débitos existentes foram pagos, sendo que, através do pagamento direto, conforme as
DARF ora juntadas como comprovantes de que não deveria mais existir este débito, sendo
obrigação exclusiva da RFB a baixa automática destes, o que não ocorreu e, portanto, não
pode a Recorrente ser responsabilizada ou prejudicada pela morosidade do processo interno
desta Autarquia, apesar de entendermos.
Outro débito, neste caso foi pedido um parcelamento do mesmo, ou seja, houve uma
TRANSAÇÃO, conforme documentação anexa, e, portanto, não pode, também, ser
considerado para a não inclusão da Recorrente no programa de redução do IRPJ.
Consta a juntada dos seguintes documentos junto a Manifestação de Inconformidade: intimação (fl.
52) e respectivo parecer/despacho decisório (fls. 53 a 57), doc de indentidade (fl. 58), procuração (fl.
59 e 60), contrato social e alterações (fls. 61 a 74), telas do Sistema de Arrecadação – INSS /
Dataprev (fls. 75 a 77).
[...]
4.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por
entender que a Recorrente não comprovou sua regularidade fiscal, vez que não houve a juntada
aos autos de quaisquer documentos que demonstrassem não estar irregular.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade,
alegando que não é “(...) lícito ao Fisco impor obstáculos ao contribuinte com o fito de coagi-lo a
satisfazer débito fiscal da empresa, o que ocorre com a negativa de direito assegurado por Lei
(...)”, bem assim os “(...) débitos supostamente existentes, citados na decisão de indeferimento, ou
foram pagos, conforme DARF ́s anexados com a manifestação de inconformidade, ou foram
parcelados conforme documentação também anexada (...)”.
É o relatório.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12155.000003/2011-20
4

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 141, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.
Cuidam-se os autos de Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ,
como incentivo ao desenvolvimento regional, protocolado no dia 05/01/2011, com fundamento
no Decreto no 4.212/2002 e na MP no 2.199-14/2001.
8.
Na Manifestação de Inconformidade de fls. 48/51 foram juntados os seguintes
documentos: intimação (fl. 52), respectivo parecer/despacho decisório (fls. 53 a 57), documento
de identidade (fl. 58), procuração (fl. 59 e 60), contrato social e alterações (fls. 61 a 74), telas do
Sistema de Arrecadação – INSS / Dataprev (fls. 75/77).
9.
Já no Recurso Voluntário a Recorrente anexou a Certidão Positiva Com Efeitos De
Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais e à Dívida Ativa Da União, emitida em
11/08/2017, válida até 07/02/2018, conforme print abaixo – fl. 106:

10.
Assim sendo, aplica-se ao caso o verbete da Súmula CARF no 37, in verbis:
Súmula CARF no 37
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.936 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12155.000003/2011-20
5
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da
declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se
a prova da regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da
época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção.
11.
Com efeito, a Recorrente está com suas dívidas regularizadas perante a
Administração Tributária, tendo em vista a suspensão da exigibilidade. O fato de haver
regularização posterior não afasta a possibilidade de reconhecimento da condição do contribuinte
para obtenção do direito à redução do IRPJ, conforme dispõe a Súmula CARF no 37.
12.
Portanto, juntada da documentação que comprova a regularidade fiscal da
Recorrente e atendidos os requisitos da Súmula CARF no 37, o apelo deve ser provido.
Dispositivo
13.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, DOU
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de deferir o Pedido de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ apresentado pela Recorrente, pertinente ao IRPJ do exercício de 2011, ano-
calendário 2010, conforme opção exercida pela Recorrente na DIPJ correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 147
DF CARF MF
Original